Tribunal: TJDFT
Processo: 0726804-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RITO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA DEFINIÇÃO DO PROCEDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA RISCO DE DANO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que adotou o rito ordinário para a tramitação de ação autônoma de exibição de documentos. A parte agravante sustenta que a medida deveria seguir o rito específico previsto nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada incorreu em erro ao adotar o procedimento comum para a ação autônoma de exibição de documentos; e (ii) verificar se a medida cautelar pleiteada independe da demonstração de verossimilhança dos fatos e do risco de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rito de exibição de documentos previsto nos artigos 396 a 400 do Código de Processo Civil aplica-se exclusivamente a processos em andamento. Para casos em que não há demanda principal instaurada, deve-se ajuizar ação autônoma. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exibição de documentos pode ser requerida tanto pelo procedimento comum (artigos 318 e seguintes do CPC) quanto pela produção antecipada de provas (artigo 381 do CPC), desde que preenchidos os requisitos legais. 5. No caso concreto, a petição inicial não especificou o procedimento pretendido, formulando pedido de tutela provisória, o que reforça a adequação do rito comum adotado pelo juízo de origem. 6. A ausência de demonstração de urgência e de risco de dano afasta a concessão de tutela antecipada para determinar a exibição imediata dos documentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ação autônoma de exibição de documentos pode tramitar pelo procedimento comum ou pela produção antecipada de provas, conforme o caso. 2. A adoção do rito comum não configura erro quando a parte não especifica procedimento diverso no ajuizamento da demanda.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 318, 381 e 396. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 648.